Tribunal: TJMT
Processo: 1007157-42.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007157-42.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIO DA COSTA KUZMINSKI - CPF: 056.074.811-66 (RECORRENTE), WUARLA GRACIELLI MARCOLINO KUZMINSKI - CPF: 056.039.631-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007157-42.2024.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Recorrentes: KASSIO DA COSTA KUZMINSKI e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: KASSIO DA COSTA KUZMINSKI e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NA CTPS. REGULARIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a obrigação de fazer consistente na regularização de vínculo indevidamente mantido na CTPS do autor, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada impossibilidade de acesso ao seguro-desemprego e de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar controvérsia envolvendo baixa de vínculo em CTPS decorrente de contrato administrativo; (ii) estabelecer se a manutenção indevida de vínculo temporário na CTPS gera direito à indenização por danos materiais, especialmente quanto ao seguro-desemprego; (iii) determinar se tal conduta configura dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de erro administrativo na manutenção de vínculo funcional já encerrado, não se tratando de relação de trabalho regida pela CLT, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da Lei no 12.153/2009.

O vínculo firmado entre as partes possui natureza administrativa temporária, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, afastando a incidência das normas celetistas.

O seguro-desemprego é benefício destinado a trabalhadores submetidos ao regime celetista, de modo que não há demonstração de nexo causal entre a ausência de baixa do vínculo e o alegado prejuízo material.

A manutenção indevida de registro na CTPS não configura, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

As tentativas administrativas frustradas não evidenciam falha grave apta a ensejar indenização, caracterizando mero dissabor.

Compete ao ente público contratante adotar as providências necessárias à regularização de registros funcionais, ainda que a CTPS digital seja gerida por órgão federal, inexistindo obrigação impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre manutenção indevida de vínculo administrativo na CTPS insere-se na competência da Justiça Estadual quando não decorre de relação de trabalho celetista. 2. O vínculo administrativo temporário não gera direito ao seguro-desemprego, afastando a configuração de dano material por sua não percepção. 3. A manutenção indevida de registro na CTPS não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de efetiva lesão a direitos da personalidade. 4. O ente público contratante é responsável por adotar medidas para regularizar registros funcionais, ainda que dependentes de sistemas federais.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 114; Lei no 12.153/2009; Lei no 7.998/1990; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55; CPC, art. 85, § 3o, I, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2022.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“apenas para reconhecer a obrigação de fazer ao ESTADO DE MATO GROSSO, determinando que proceda a regularização da pendência junto ao INSS, com a baixa do vínculo empregatício do Requerente.”

Em suas razões recursais, sustenta o reclamante que a sentença foi omissa ao não analisar adequadamente as provas de tentativa de solução administrativa, consistentes em e-mails enviados à Secretaria de Estado de Saúde. Argumenta que o dano moral seria presumido (in re ipsa), decorrente da própria falha na prestação do serviço público, dispensando prova específica do abalo sofrido. Quanto aos danos materiais, alega que o prejuízo já se consumou com a impossibilidade de acesso ao seguro-desemprego, direito de natureza alimentar, não sendo razoável condicionar a análise do pedido a eventual solicitação futura do benefício. Requer a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento das indenizações pleiteadas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também interpôs recurso inominado, suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual para decidir sobre baixa de CTPS, matéria que entende ser de competência da Justiça do Trabalho. No mérito, sustenta que o vínculo mantido com o autor foi de natureza administrativa temporária, não celetista, razão pela qual não haveria direito ao seguro-desemprego. Argumenta ainda que não possui ingerência sobre a CTPS Digital, cuja gestão compete ao Ministério do Trabalho e Emprego, sendo impossível o cumprimento da obrigação imposta na sentença. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência integral dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento. Embora o ente público sustente que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, a demanda não decorre de relação de trabalho, mas de erro administrativo consistente na manutenção indevida de vínculo temporário já encerrado na CTPS do autor.

Trata-se, portanto, de controvérsia sobre ato administrativo praticado por ente público estadual, o que atrai a competência da Justiça Estadual, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Rejeito tal preliminar.

No mérito, discute-se o cabimento de indenização por danos materiais e morais em razão da manutenção indevida do registro de vínculo na CTPS após o término do contrato temporário firmado com o Estado. Restou incontroverso que o autor foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, entre setembro de 2020 e abril de 2021, para atuar como fisioterapeuta no Hospital Regional de Sinop, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 600/2017. Trata-se de vínculo administrativo, e não celetista.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade do registro e determinou sua regularização, mas indeferiu os pedidos de indenização, decisão que deve ser mantida.

Quanto aos danos materiais, o autor pleiteia o ressarcimento de parcelas de seguro-desemprego, alegando que a ausência de baixa do vínculo o impediu de receber o benefício. Contudo, o seguro-desemprego é destinado a trabalhadores dispensados de vínculos celetistas, nos termos da Lei no 7.998/1990. Como o vínculo mantido com o Estado era administrativo e temporário, não há prova de que a simples baixa do registro garantiria o recebimento do benefício. Assim, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano material alegado.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão ao autor. A manutenção indevida de registro na CTPS, embora indesejável, não configura, por si só, dano moral presumido. Para sua caracterização, seria necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu. As tentativas de contato administrativo sem resposta, por si sós, não evidenciam falha grave apta a gerar indenização, mas mero dissabor.

Também não prospera o recurso do Estado de Mato Grosso. Embora a gestão da CTPS Digital caiba ao Ministério do Trabalho e Emprego, compete ao Estado, na condição de contratante, adotar as providências administrativas necessárias à correção de inconsistências nos registros funcionais. A sentença não impôs obrigação impossível, mas apenas determinou a regularização da pendência pelos meios cabíveis.

Diante disso, a sentença deve ser mantida integralmente, pois o autor não comprovou danos materiais ou morais indenizáveis, e o Estado não demonstrou impossibilidade de cumprir a obrigação de regularizar o vínculo.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, nos valores de R$ 2.532,98 (Lucimar Fritsch da Silva) e R$ 2.628,48 (Mauricio Marins), são indevidos e devem ser restituídos.

3. Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4. Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

(...)

(N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026